Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000433-47.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GILSON ALVES DA SILVA - CPF: 621.148.751-72 (APELADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), estado de mato grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Conforme o princípio
da
dialeticidade
, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GILSON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Civil de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposto em face do
GILSON ALVES DA SILVA
, julgou procedente o pedido, com fundamento no Art. 487, inciso I do CPC, para condenar o réu, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento da prolação desta sentença, devendo ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral e juros de mora a partir do evento danoso, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.

Consta da inicial que,
o Autor/Apelado em 14-10-2016, por volta das 08h20min, foi presa por Policiais Militares no cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva nº 39180, expedido nos autos de nº 1362-42.2016.811.0051 – Código 106480, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal de Campo Verde/MT e que no ato não foi observado pelos policiais que o requerente era homônimo do verdadeiro criminoso e, mesmo assim, permaneceu preso até as 22h.

Dessa forma, postula pela procedência de seus pedidos e a condenação da parte ré à indenização por dano moral e ao pagamento das verbas de sucumbência.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alegou que os agentes públicos militares envolvidos na controvérsia agiram no cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito e nos limites do necessário, já que havia qualificação correta do requerente no mandado expedido pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Nas suas razões (id. 8268865) alega o Apelante que, o Apelado foi conduzido à Delegacia de Polícia no dia 14-10-2016 em razão de existir Mandado de Prisão Preventiva contra o mesmo, porém depois foi verificado que o mesmo era homônimo do verdadeiro criminoso, sendo solto logo em seguida, às 22:00 horas.

Afirma que, no presente caso os agentes policiais não praticaram qualquer ato ilícito, apenas atuaram no estrito dever legal, o que não justifica a condenação em R$ 20.000,00 a título de dano moral.

Nas suas contrarrazões (id. 8628871), alega o Apelado, preliminarmente, que o Apelante feriu o princípio da dialeticidade, haja vista que, não contrariou a fundamentação da decisão atacada, e nem explicitou em que momento e por qual motivo a decisão transgrediu seu direito, limitando-se demasiadamente a genéricas e singelas alegação de inexistência do dano moral, motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao Recurso.

No mérito, requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (id. 10826489).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020